Tribunal: STF
Processo: Rcl 4563
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
   PROCESSO SUBJETIVO (RECURSO EXTRAORDINÁRIO), DE QUE NÃO FORAM
   PARTE OS ORA RECLAMANTES. INVIABILIDADE DA ABERTURA DA VIA
   RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. QUESTÃO DE MÉRITO QUE VERSA SOBRE A
   PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE
   LOCAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
   NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS
   ARGUMENTOS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.